Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-81.2022.8.11.0009
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001269-81.2022.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[NOTA DE CRÉDITO RURAL, CRÉDITO RURAL, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[ORLANDO ALMEIDA MATOS - CPF: 429.627.141-53 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO - CPF: 570.047.491-34 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS - CPF: 781.968.921-87 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisã
o
:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

direito civil e processual civil. apelação cível. nota de crédito rural. embargos à execução. pedido de prorrogação compulsória. capitalização de juros. encargos abusivos. afastamento do
cdc
.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos na ação de execução de título extrajudicial oriunda de Nota de Crédito Rural, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reias
). O Apelante alegou prorrogação compulsória da dívida em virtude de fatores adversos (pandemia, crise no setor leiteiro, frustração de safra), apontou abusividade de encargos contratuais, ilegalidade na capitalização de juros e pleiteou aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil.

II. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; (
ii
) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida; (
iii
) verificar a legalidade dos encargos contratuais, especialmente a capitalização mensal de juros; e (
iv
) determinar se estão demonstrados os requisitos legais para a prorrogação compulsória da dívida rural.

III. razões de decidir

3. A falta de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matérias eminentemente jurídicas e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a operações de crédito rural destinadas à atividade econômica organizada com fins lucrativos, pois o tomador do crédito não figura como destinatário final do serviço.

5. A capitalização mensal de juros é válida quando há pactuação expressa no contrato, conforme autorizam o art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67 e a Enunciado Sumular 539 do STJ, sendo inaplicável a jurisprudência sobre controle da taxa média de mercado a cédulas de crédito rural, que têm disciplina normativa própria.

6. O limite legal de juros em cédulas de crédito rural, na inexistência de fixação pelo Conselho Monetário Nacional, é de 12% ao ano, conforme precedentes do STJ. No caso, tal limite não foi extrapolado, afastando a alegação de abusividade dos encargos.

7. O direito à prorrogação compulsória da dívida rural não é automático, exigindo a demonstração documental de adversidade comprovada, requerimento prévio à instituição financeira e análise técnica individualizada, requisitos não satisfeitos pelo Apelante.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A falta de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e na análise jurídica. 2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos de crédito rural voltados à atividade produtiva exercida com fins econômicos. 3. A capitalização mensal de juros é válida nas cédulas de crédito rural quando expressamente pactuada. 4. O direito à prorrogação compulsória da dívida rural exige a comprovação de requisitos legais específicos, inclusive requerimento formal prévio à instituição financeira e demonstração documental da situação adversa.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º; DL 167/67, art. 5º; Lei 4.829/65; Lei 9.138/95, art. 5º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1521175/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024,
DJe
19.04.2024; STJ, REsp 1.978.445/RS, Rel. Minª Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.10.2022,
DJe
28.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2426163/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.04.2024,
DJe
19.04.2024.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Recurso de apelação cível interpo
sto
ORLANDO ALMEIDA MATOS, GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO E ANA LUCIA DIAS,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedente os pedidos e condenou a
parte Embargante
/Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Preliminarmente defendem a aplicação do CDC,
sob fundamento
de que é inquestionável que a relação jurídica entre as partes configura relação de consumo.

No mérito
defendem
o direito a prorrogação.

Explicam que houve fatores que afetaram diretamente no sucesso do empreendimento gerando incapacidade de pagamento do financiamento rural contraído, que são excesso de chuvas, crise mercadológica no setor bovinocultor, aumento dos custos de produção e pandemia)
.

Aduzem que preenchem os requisitos para prorrogação: encaminharam notificação na data de 30/06/2022, devidamente recebida e que a prorrogação se trata de direito subjetivo e independe da vontade do Banco.

Pretendem a revisão do contrato, quanto à capitalização de juros sem expressa
pactuação
, sob a alegação de que fora colacionado aos Autos em sede de Embargos à Execução, Parecer Técnico Financeiro elaborado por perito Contábil (ID. 90297409) o qual aponta claramente a ilegalidade da capitalização de juros sem expressa
pactuação
(anatocismo), além de outras inúmeras ilegalidades, as quais serão amplamente debatidas no decorrer da peça defensiva.

Reafirmam que o contrato não possui pacto expresso de capitalização de juros sobre juros, nem de sua periodicidade, o que é inadmissível e conclui: “considerando a clara
pactuação
de que os juros que incidem sobre a operação devem ser apurados sem capitalização, de forma linear, deve-se afastar a capitalização em qualquer periodicidade.”.

Reconhecida
a ilegalidade, que seja afastada a mora
e, consequentemente, os juros moratórios e a multa contratual.

Nos pedidos requer: “Em sede de preliminar, a reforma da R. Sentença, para que seja acolhido o cerceamento de defesa, devendo retornar os Autos ao Juízo de origem, para que seja realizada a referida prova pericial, sob pena de estar incorrendo em um CERCEAMENTO DE DEFESA. A reforma da Sentença proferida pelo Juízo A Quo, a qual negou a aplicação do Código de defesa do Consumidor, e consequentemente a inversão do ônus da prova, ademais, que seja deferido o pedido de prorrogação compulsória do valor
disposto na contratação de Crédito Rural em razão das ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações ocorridas em virtude das frustrações safras e mercado/receitas, decretando a prorrogação das parcelas vencidas para pagamento de acordo com a real capacidade de pagamento dos Apelantes que será devidamente provada na instrução, na forma da Lei, e, consequentemente, DECLARAR e DECRETAR a inexigibilidade do título sub judice até novo vencimento, em face da elisão da mora
solvendi
, na forma do art. 14 da Lei 4.829/65, combinado com Manual de Crédito Rural capítulo 2, seção 6, item
4
, Medida Provisória n. 432/2008 e Súmula 298 do STJ; A reforma das ilegalidades apontadas no recurso acima, devendo ser afastado a cobrança de capitalização, expurgando as ilegalidades praticadas.”.

Nas contrarrazões
o apelado pugna
pela rejeição das preliminares. No mérito, defende a impossibilidade de alongamento da dívida, pois inexiste disposição legal hábil a autorizar o deferimento do pedido de alongamento de vencimento da dívida. Em que pese
a
súmula do STJ, o direito ao alongamento não é automático, deve o interessado preencher os requisitos para tanto.

No que tange a situação revisional pugna pela manutenção da
r.
sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Recurso de apelação cível interposto
ORLANDO ALMEIDA MATOS, GERALDO LONGUIN DO NASCIMENTO E ANA LUCIA DIAS,
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução
opostos contra
BANCO DO BRASIL S.A.
que julgou improcedente os pedidos

e condenou o Embargante/Apelante ao pagamento das custas e honorários

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

I. PRELIMINARES

1. Alegação de cerceamento de defesa – indeferimento de

prova pericial contábil

A parte recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil destinada à apuração de ilegalidades no contrato executado, notadamente quanto à cobrança de encargos supostamente indevidos, em especial a capitalização de juros. Contudo, compulsando os autos, constata-se que, embora tenha sido juntado laudo particular elaborado por perito contratado pelos embargantes, não se verifica nos autos a formulação de requerimento específico e tempestivo para a produção de prova pericial judicial.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria discutida for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída por prova documental, como ocorre no presente caso. Não se identifica qualquer fato controvertido que justificasse, por si, a produção de perícia técnica, ainda mais diante da ausência de requerimento específico, o que impede o reconhecimento de nulidade por suposto cerceamento.

Rejeito
pois
, a preliminar.

2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Sustentam os apelantes, em sede preliminar, que a relação estabelecida com a instituição financeira configura relação de consumo, razão pela qual requerem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

A tese, contudo, não prospera.

Conforme consta expressamente da cédula de crédito rural objeto da presente demanda, os recursos foram destinados à realização de
benfeitorias no imóvel rural de propriedade dos embargantes, no contexto de atividade agrícola profissional exercida de forma organizada e continuada.

Trata-se, pois, de operação de crédito vinculada à exploração econômica da propriedade rural, o que descaracteriza por completo o conceito de consumidor previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual consumidor é aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Alega o apelante que a relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil deve ser enquadrada como de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Não obstante o atual entendimento jurisprudencial que admite, em certos casos, a incidência do CDC a contratos bancários essa aplicação não é automática e exige a demonstração inequívoca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou fática da parte contratante, além da descaracterização do vínculo profissional.

No caso concreto, os apelantes são produtores rurais experientes e firmaram cédula rural para atividade produtiva, demonstrando atuação organizada e sistemática na atividade econômica de pecuária leiteira. A relação entabulada tem natureza tipicamente empresarial, afastando o conceito de destinatário final e a caracterização da hipossuficiência técnica.

A própria destinação do crédito à
implementação
de benfeitorias na área rural, conforme previsto na cédula, confirma que a contratação teve natureza produtiva e empresarial, voltada à melhoria da estrutura e incremento da atividade agropecuária dos mutuários.

Por conseguinte, não se configura a relação de consumo alegada, sendo inaplicáveis ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Rejeito, pois, a preliminar.

II – DO MÉRITO

A parte apelante sustenta possuir direito subjetivo à prorrogação do crédito rural executado, por ter sido comprovadamente afetada por eventos imprevisíveis e adversos que inviabilizaram o adimplemento da obrigação nos termos inicialmente contratados. Para tanto, instruiu os autos com laudos técnicos, parecer contábil e documentos que demonstram frustração de receita e perdas significativas decorrentes de fatores climáticos, mercadológicos e sanitários.

A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido com fundamento na suposta intempestividade da solicitação de prorrogação, destacando que a notificação extrajudicial ao banco é datada de 18/07/2022, ou seja, após o vencimento da dívida, o ajuizamento da execução e a citação do devedor, circunstância que, no entender do juízo a quo, impediria o reconhecimento do direito.

De fato, a jurisprudência majoritária, à luz do que dispõe a Resolução CMN nº 3.999/2011 e o Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, tem sinalizado que a prorrogação da dívida depende do preenchimento de requisitos cumulativos, dentre eles: Comprovação da frustração de safra, dificuldade de comercialização ou evento adverso prejudicial à exploração rural; Demonstração da real capacidade de pagamento residual; e Requerimento administrativo formalizado dentro do prazo contratual.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o pedido de prorrogação não pode ser feito unilateralmente e extemporaneamente, devendo observar os parâmetros técnicos e operacionais do SNCR.

Contudo, essa orientação não é absoluta e comporta distinções importantes, sobretudo diante de situações excepcionais de inviabilidade de pagamento amplamente documentadas. Em casos assim, se reconhece a possibilidade de apreciação judicial do pedido de prorrogação,
ainda que formulado após o vencimento, desde que reste demonstrado, de forma robusta e contemporânea, que:

- O devedor não contribuiu com dolo ou culpa pela inadimplência;

- Houve efetiva frustração da produção ou quebra da capacidade econômica em razão de fatores imprevisíveis;

- E que a instituição financeira não fundamentou adequadamente a negativa ou simplesmente se omitiu quanto à análise técnica do requerimento.

No caso concreto, os embargantes/apelantes comprovaram documentalmente as ocorrências prejudiciais, instruindo os autos com laudos técnicos agronômicos, parecer contábil sobre capacidade de pagamento, documentação sobre perdas e notícias setoriais, o que permite concluir, com margem segura, pela existência de dificuldade temporária real e contemporânea à inadimplência.

Não
bastasse,
o banco apelado, em sua impugnação aos embargos, limitou-se a afirmar genericamente a inexistência de direito à prorrogação, mas em momento algum indicou quais requisitos objetivos deixaram de ser cumpridos pelo mutuário. Apenas nas contrarrazões ao recurso de apelação, já de forma inovadora e fora do contraditório originário, passou a alegar ausência de requisito legal, sem apontamento específico, revelando verdadeira inovação recursal inadmissível.

Dessa forma, embora o pedido de prorrogação tenha sido formalizado após o vencimento, o conjunto probatório revela situação extraordinária e bem documentada, que justifica, por exceção, o acolhimento da pretensão à luz da função social do crédito rural e da Súmula 298 do STJ, segundo a qual:

"O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei."

Admitir, de forma inflexível, que o vencimento contratual torna automaticamente inviável a prorrogação compulsória significaria, no caso concreto, negar vigência ao conteúdo material das normas de proteção ao crédito rural, cujo objetivo precípuo é assegurar a sustentabilidade da atividade agropecuária frente a riscos imprevisíveis.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para acolher o pedido de prorrogação compulsória, com o retorno dos autos à origem para apuração, em instrução, da extensão e condições do novo cronograma de pagamento.

III- DA REVISÃO CONTRATUAL

Os apelantes alegam que a cláusula contratual não prevê expressamente a capitalização de juros, especialmente em periodicidade mensal, o que tornaria ilegal a prática do anatocismo. Sustentam que a ausência de pacto expresso impõe a exclusão da capitalização composta e a revisão do débito.

Para ilustrar o entendimento,
mutatis mutandis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - REQUISITOS PREENCHIDOS. Descabida a alegação de cerceamento de defesa quando a prova não realizada
mostra-se
desnecessária ou inútil para o desate da lide. "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298, STJ). Verificando-se que o requerimento administrativo de alongamento do débito foi formulado após o vencimento da dívida, sendo, portanto, tempestivo, vez que foi realizado antes da data limite
definida pela Resolução CMN nº
3 .
999/2011, vigente à época, e que estão satisfeitos os requisitos legais, já que ao pedido administrativo foi anexado laudo técnico favorável à prorrogação, ante a dificuldade financeira, deve ser reconhecido o direito do devedor ao alongamento da dívida.” (TJ-MG - AC: 00142695120148130443, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 08/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULA Nº 298 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DA SAFRA EM VIRTUDE DE ESTIAGEM. HIPÓTESE QUE AUTORIZA O ALONGAMENTO DA DÍVIDA. REQUISITOS DA CLÁUSULA 2.6.9 DO MCR. FATOR ADVERSO E INCAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA COMPROVADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONTESTAÇÃO EFETIVA ACERCA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRORROGAÇÃO CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0028059-56.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargadora Rosana
Andriguetto
de Carvalho - J.
13.11.2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE
CONTRATOS RURAIS DE CUSTEIOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA APRESENTADO EXTRAJUDICIALMENTE. NÃO ACATAMENTO PELO BANCO. ALONGAMENTO DO DÉBITO. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o devedor de cédula de crédito rural tem direito à obtenção de alongamento da dívida, quando houver o preenchimento dos pressupostos legais, entre os quais se insere a comprovação de pedido de prorrogação na esfera administrativa e a incapacidade financeira decorrente da frustração da atividade comercial e dificuldade de negociação dos produtos. II- Caracterizada a hipótese prevista no art. 3º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, considerando ainda a o critério temporal alterado pela Lei 14.275/21, impõe-se a prorrogação das dívidas derivadas da cédula de crédito rural pignoratícia. III - Recurso conhecido e provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005665520198130325 1.0000.20.018468-7/003, Relator
.:
Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 19/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2024)

A tese, contudo, não merece acolhimento no caso concreto.

A jurisprudência do STJ admite a capitalização de juros em contratos celebrados com instituições financeiras, inclusive nas operações regidas pelo crédito rural, desde que expressamente pactuada.

No presente caso, a cédula de crédito rural anexada aos autos contém cláusulas que, ainda que de forma genérica, indicam a adoção de
encargos financeiros com base nas normas do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), que autorizam a capitalização em determinadas modalidades.

Além disso, a parte embargante não impugnou de forma objetiva o conteúdo do contrato nem apontou especificamente a ausência da cláusula nos termos exigidos, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de pacto expresso e juntando parecer técnico unilateral que carece de contraditório e prova pericial imparcial.

O juízo de origem, com acerto, entendeu que a discussão revisional nos presentes embargos à execução não está suficientemente instruída com elementos hábeis a afastar a presunção de validade da cédula de crédito rural.

Assim, não restou demonstrada a irregularidade da capitalização aplicada, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

Ademais, a
pactuação
está expressa na clausula contratual, assim como a periodicidade. Destaco trecho da
r.
sentença:

“
Há expressa
previsão contratual no clausula de encargos, na qual se lê: “CALCULADOS POR DIAS CORRIDOS, COM BASE NA TAXA EQUIVALENTE DIÁRIA,
DEBITADOS E CAPITALIZADOS NO PRIMEIRO DIA DE CADA MÊS
”.

Portanto, havendo pacto expresso da capitalização de juros de forma mensal, inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada (composta) mensalmente.”
.

Ante todo exposto,
DOU P
A
RCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

1.
Reconhecer o direito dos apelantes à prorrogação compulsória da dívida rural
, nos termos do art. 14 da Lei 4.829/65, art. 50, V, da Lei 8.171/91, da Resolução CMN nº 3.999/2011 e da
Súmula 298 do STJ, determinando o retorno dos autos à origem para apuração, em instrução, da extensão e das condições do novo cronograma de pagamento, a ser apresentado pela Instituição Financeira, com observância a atual capacidade financeira.

2.
Manter
a sentença quanto ao indeferimento do pedido revisional relativo à capitalização de juros
, por ausência de demonstração de ilegalidade contratual ou de cláusula abusiva
.

3.
Redistribuo
a sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% das custas processuais e honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

V

O

T

O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(
1ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXM
O
. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(
2
º
VOGAL

- CONVOCADO
):

A
guardo o pedido de vista.

EM
19
DE
AGOSTO DE
202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 02/09/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE
CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em virtude da sentença de improcedência proferida nos Embargos à Execução opostos por
Orlando Almeira Matos
em face do
Banco do Brasil S.A.

A instituição bancária propôs Execução de Título Extrajudicial em face de Orlando Almeira Matos (devedor principal), Geraldo
Longuin
do Nascimento e Ana Lúcia Dias (avalistas), tendo em vista o inadimplemento da Nota de Crédito Rural NR 40/06056-X, emitida no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ser paga em 8 prestações anuais e sucessivas, com início em 01/01/2021 e término em 01/01/2028.

Diante do inadimplemento dos Executados, e do consequente vencimento extraordinário da dívida, pugnaram pela intimação dos Executados para o pagamento de R$ 60.843,51 (sessenta mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos), sob pena de penhora.

Citados, os Executados opuseram
Embargos à Execução
.

Na petição inicial, os Embargantes sustentaram a prorrogação compulsória da dívida rural.

Arguiram que a frustração de safra, a crise no setor leiteiro, a pandemia da Covid-19 e outros fatores adversos geraram direito subjetivo ao alongamento do prazo da Cédula de Crédito Rural, nos termos da legislação especial de crédito rural (Lei 4.829/65, Decreto-lei 167/67, Lei 8.171/91 e Manual de Crédito Rural – MCR).

Mencionaram que, de acordo com o Verbete Sumular 298 do STJ, o alongamento da dívida não é faculdade do banco, mas direito do devedor.

Defenderam a inexistência de mora, pois os fatores supervenientes (queda no preço do leite, morte de animais, custos elevados de ração, doença familiar, pandemia etc.) inviabilizaram o cumprimento das parcelas.

Reforçaram que o conjunto de normas relativas ao crédito rural não permitem a imputação de mora ao devedor e que o contrato deveria ter sido prorrogado compulsoriamente.

Enfatizaram a ocorrência de mora do Banco Embargado (
mora
accipiendi
), por não aceitar a prorrogação legalmente devida.

Se insurgiram, também, quanto aos encargos legais, haja vista a capitalização de juros em periodicidade mensal, quando a lei só autoriza a capitalização semestral nas cédulas rurais (art. 5º do DL 167/67); a cobrança de comissão de permanência, considerada nula em contratos rurais; e juros moratórios acima do limite legal de 1% ao ano, previsto no DL 167/67.

Com esses argumentos, pugnaram: (i) pelo reconhecimento de excesso de execução, com recálculo do débito conforme normas de crédito rural e eventual nulidade do título, (
ii
) pela prorrogação compulsória da dívida rural, diante de frustração de safra e dificuldades de mercado, com declaração de inexigibilidade do título até novo vencimento, (
iii
) pela nulidade da capitalização composta de juros por ausência de pacto expresso, (
iv
) pelo afastamento dos encargos moratórios abusivos, reconhecendo a inexistência de mora imputável, (v) pela nulidade da cláusula de comissão de permanência e limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, conforme Decreto-lei 167/67, e (vi) pela extinção da ação de execução, por falta de liquidez e exigibilidade do título.

O pedido de desistência formulado pelos Embargantes avalistas foi homologado, nos termos do art. 485, VIII do CPC, prosseguindo no polo ativo apenas o devedor principal, a quem o Juiz determinou a apresentação da Cédula de Crédito Rural registrado sob o n° 40/06056-X, bem como a retificação da petição inicial para adequação dos fatos e causa de pedir.

Ao emendar a inicial, o Embargante reforçou a tese central de prorrogação compulsória do contrato rural, afastamento dos encargos abusivos e a suspensão da demanda executiva até revisão do débito.

O Embargado alegou que o Embargante está em mora e não comprovou fato imprevisível, o que conserva a validade do contrato. Defendeu a legalidade dos encargos legais da forma como cobrados, a inexistência de excesso de execução, a impossibilidade de alongamento da dívida por não preenchimentos dos requisitos legais e por não se tratar de crédito rural destinado a fomento.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais e condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O fundamento central da sentença foi construído em três eixos principais: (i) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, (
ii
) regularidade dos encargos contratuais pois, além de expressamente pactuados são admitidos pela legislação específica, e, (
iii
) a inexistência de direito à prorrogação, pois não observados os requisitos exigidos no Manual de Crédito Rural.

Neste Recurso de Apelação, Orlando Almeida Matos argui o cerceamento de defesa, em virtude da não realização de prova pericial contábil, a qual entende necessária para verificar eventuais ilegalidades no contrato de cédula rural.

Defende que a relação jurídica é de consumo, já que envolve prestação de serviços financeiros, devendo ser aplicada a Lei 8.078/90, com consequente inversão do ônus da prova, conforme dispõe o Verbete 297 do STJ.

Alega que foram preenchidos todos os requisitos previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), diante de fatores adversos (excesso de chuvas, crise no setor bovino, aumento dos custos e pandemia), de modo que o alongamento constitui direito subjetivo do devedor, nos termos do Enunciado Sumular 298 do STJ.

Aponta irregularidades na cédula de crédito rural, especialmente a capitalização de juros sem expressa pactuação (anatocismo), inclusive mediante uso da Tabela
Price
, e a cobrança de encargos abusivos, como encargos de inadimplemento excessivos.

Aduz que a cobrança de encargos ilegais e abusivos no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do devedor, o que implica inexigibilidade de juros e multa moratória, além da impossibilidade de inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 19/08/2025 o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, votou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para acolher o pedido de prorrogação compulsória, com o retorno dos autos à origem para apuração, em instrução, da extensão e condições do novo cronograma de pagamento.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa, melhor sorte não assiste o Recorrente pois os Embargos à Execução envolvem matérias eminentemente jurídicas que prescindem da realização de prova técnica, bastando, para seu deslinde, a análise do instrumento contratual e da legislação aplicável.

No que se refere à aplicação da Lei consumerista, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria finalista ou subjetiva, de modo que, se o pretenso consumidor não é o destinatário final do produto ou serviço, mas um intermediário, por adquirir produto ou usufruir de serviço com o fim de, direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio lucrativo, não se enquadra na definição constante no art. 2º da Lei, de modo a atrair a incidência do inerente sistema protetivo.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1521175 MT 2019/0168551-7, Relator Ministro Raul Araújo, julgado em 08/04/2024, Quarta Turma, publicado em 19/04/2024).

Conforme consta da Nota de Crédito Rural n° 40/06056-X (Id. 291303353), o financiamento de R$ 50.000,00 (cinquenta reais) foi destinado à construção de galpão no imóvel rural do Apelante, em contexto de atividade agrícola profissional, exercida de forma organizada e com finalidade econômica.

Denota-se, pois, que a operação de crédito foi voltada à exploração produtiva da propriedade rural, o que afasta a condição de destinatário final exigida pelo art. 2º do CDC.

Nesse cenário, não se aplica o regime consumerista, tampouco se justifica a inversão do ônus da prova.

Noutro ponto, o Apelante sustenta a abusividade e a ilegalidade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, assim como da capitalização de juros, o que, em seu entender, acarreta a descaracterização da mora.

A Nota de Crédito Rural
sub judice
expressamente estipula a incidência de juros remuneratórios à taxa de 5,5% ao ano, com capitalização “no primeiro dia de cada mês”.

Com efeito, nos termos do Verbete Sumular 539 do STJ, é válida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que haja pactuação expressa, o que se verifica inequivocamente no caso.

Importante salientar, ademais, que a tese firmada no REsp 1.061.530/RS, que exige a aferição da taxa média de mercado para controle da onerosidade excessiva, aplica-se às operações bancárias comuns, mas não às cédulas de crédito rural, submetidas à disciplina normativa própria. Para estas, na omissão do Conselho Monetário Nacional quanto ao teto de juros, prevalece o limite legal de 12% ao ano, não ultrapassado no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS.

CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. [...] 7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto nº
22.626
/1933. Precedentes. 8. O art.
5º
do Decreto-Lei nº
167
/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN. 9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto nº
22.626
/1933. 10. A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.978.445/RS, Relatora MinistraNancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

Assim, sem embargo à ilação do Apelante, não há abusividade na cobrança dos encargos durante o período de normalidade contratual. Por consequência, não há falar em descaracterização da mora.

Noutro ponto, o Apelante alega que os motivos para o alongamento da dívida rural estão devidamente comprovados nos autos, devendo, portanto, ser reformada a sentençanesse capítulo.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6), em seus itens 2, 4 e 6, estabelece a possibilidade de reprogramação do cronograma de pagamento de operações rurais, mediante demonstração de situação excepcional que tenha afetado a capacidade de adimplemento do produtor. Contudo, a concessão do alongamento exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre os quais: comprovação documental da adversidade enfrentada, análise técnica individualizada por parte da instituição financeira e efetiva incapacidade de cumprimento das obrigações vencidas ou vincendas.
Verbis
:

2 - Entende-se por carência o período em que o beneficiário fica desobrigado de amortizações, por falta de rendimentos ou pela recomendação técnica de aplicá-los no empreendimento. (Res CMN 4.883
art
1º)

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o
mutuário comprove
a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

O Apelante limita a narrativa da ocorrência de fatores econômicos e sanitários desfavoráveis, como a pandemia, a queda no preço do leite e o aumento dos custos de produção, mas não comprova de forma idônea, nos autos, o enquadramento específico nas hipóteses previstas no art. 5.º, § 3.º, da Lei 9.138/1995, tampouco demonstra ter formalizado requerimento prévio à instituição financeira solicitando a renegociação, como exigido pela legislação de regência.

Oportuno enfatizar que, embora a o Verbete Sumular 298 do STJ estabeleça o alongamento como um direito do devedor, ela não o torna automático. O direito deve ser exercido "nos termos da lei", o que significa que o devedor deve cumprir os requisitos previstos nas normas, incluindo a formalização do pedido administrativo antes do vencimento da obrigação:

Sum. 298 - O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
nos termos da lei
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor, nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas instâncias ordinárias" (
AgRg
no Ag 882 .975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014,
DJe
de 27/4/2015).

3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da dívida".
[...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2426163 MG 2023/0266940-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2024) (sem destaque no original)

Assim, inexistindo a comprovação dos requisitos legais, e não havendo qualquer violação de norma cogente pela instituição financeira, não há falar em prorrogação da dívida.

A sentença, portanto, não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
peço vênia ao Relator
,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL - CONVOCADO):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM
02 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 09/09/2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO; A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O DESPROVEU E FOI ACOMPANHADA PELO O 2º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES).

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto
d
a divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4
ª
VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025